Tribunal: TJDFT
Processo: 0761453-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0761453-03.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SHEILA CRISTINA CORREIA DE LIMA RECORRIDO: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO Diante da petição ID 37174209 e da indicação de erro no sistema de registro de boletos, concedo derradeira oportunidade para que a parte recorrente recolha e comprove o pagamento das custas processuais e do preparo recursal, referente ao presente feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito